Tribunal: TJDFT
Processo: 0705155-57.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMENDA A INICIAL. CUMPRIMENTO PARCIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ARTIGO 485, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na fase de Cumprimento de Sentença, devem-se observar o rol de documentos e requisitos necessários para o processamento do feito. Portaria Conjunta n. 85/2016.

2. Não tendo a exequente juntado na peça inaugural os documentos indispensáveis ao andamento do feito, e tendo ainda sido intimada a emendá-la, porém sem cumprí-la integralmente, correta é a sentença que extinguiu o feito nos moldes do artigo 485, I do CPC.

3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.